Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-96.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-96.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 955.184.603-68 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ANTONIO PINHEIRO FERREIRA
.

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE DO PERITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE E DE NEXO CAUSAL. RISCO COBERTO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de indenização securitária cumulada com danos morais, na qual o segurado pretende o pagamento de cobertura prevista em apólice de seguro de vida em grupo (morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença), alegando incapacidade decorrente de lesão em ombro direito; sentença julga improcedentes os pedidos por ausência de materialização do risco coberto, à vista de laudo pericial judicial que não constata invalidez, restando prejudicado o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela alegada nulidade do laudo pericial, diante da especialidade do perito e do pedido de nova perícia; (
ii
) estabelecer se, à luz da prova técnica, estão configurados invalidez permanente e nexo causal aptos a caracterizar o risco coberto e ensejar indenização securitária (e, por consequência, danos morais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão da insurgência quanto à nomeação/especialidade do perito, pois não há impugnação no momento oportuno, evidenciando inconformismo posterior com a conclusão pericial.

Afasta-se a necessidade de nova perícia quando o laudo judicial enfrenta adequadamente as lesões e não há elementos técnicos idôneos que infirmem suas conclusões, inexistindo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

Constata-se, a partir do laudo pericial, histórico de lesão no ombro direito tratada de forma conservadora, sem comprometimento funcional ao exame físico e sem comprovação de doença ativa, inexistindo critério técnico para invalidez por acidente ou por doença.

Afirma-se a ausência de nexo causal entre o quadro alegado e a atividade laboral habitual, considerando a inexistência de relato de
acidente, a manutenção de atividade laboral e a ausência de sinais de incapacidade funcional.

Delimita-se que a cobertura por invalidez permanente por acidente pressupõe perda ou redução irreversível da capacidade laborativa, o que não se demonstra no caso, afastando o dever de indenizar e, por consequência, o pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação à especialidade do perito não apresentada no momento da nomeação preclui, e o mero inconformismo com a conclusão do laudo não configura cerceamento de defesa nem impõe nova perícia.

Inexistindo, segundo a perícia judicial, invalidez permanente e nexo causal com a atividade habitual, não se materializa o risco coberto em apólice de seguro de vida em grupo, sendo indevida a indenização securitária e, por consequência, o pleito de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2024, DJE 10.09.2024; TJMT, N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.02.2024, DJE 12.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A
NTONIO PINHEIRO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga, que, nos autos de ação de indenização securitária c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não se materializou o risco coberto e de que a prova técnica judicial não constatou invalidez, razão pela qual também restou prejudicado o pedido de dano moral
, sob os seguintes fundamentos:

[...] “
Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
” [...]

Em suas razões recursais a parte
apelante
suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, alegando nulidade do laudo e necessidade de nova perícia, preferencialmente por especialista, insistindo no mérito na existência de incapacidade e no dever de indenizar.

Em contrarrazões, a seguradora sustenta a regularidade da prova pericial e a preclusão da insurgência quanto à capacidade/especialidade do perito, pugnando pela manutenção da sentença

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ANTONIO PINHEIRO FERREIRA
.

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

afirma
o apelante
que
“
a prova pericial realizada é absolutamente falha e deve ser desconsiderada, uma vez que foi elaborada por profissional que não possui especialização em ortopedia ou traumatologia, mas sim em ginecologia e obstetrícia, fato que por si só compromete a credibilidade e a qualidade técnica do laudo
”, e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Ao final, pugna pela realização de realização de nova perícia
.

Pois bem.

Em que pese às alegações
do apelante
, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que

no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte

autora,
ora apelante
.

Desta forma
, resta claro
que a insurgência da apelante, trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial.

Com efeito, d
esnecessária a realização de
nova

perícia
, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo
analisa as lesões do segurado, de maneira adequada.

N
esse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

(N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
. [grifo nosso]

Com efeito, entendo que

não há que se que se falar em necessidade de realização de nova perícia.

Em relação ao mérit
o, impende salientar que
a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA)
e invalidez funcional permanente total por doença.

Em relação
aos pleitos indenizatórios
, o laudo médico pericial (ID nº

345758418
) fez constar o seguinte:

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta o histórico de lesão no ombro direito, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.

Desta forma
, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos
a inexistência de
invalidez permanente
.

Por outro lado, importa ressaltar ainda, que
o laudo médico pericial
fez
constar o seguinte:

“
O autor de 45 anos apresenta o histórico de lesão (inflamação da
bursa
) do ombro direito em 22 de março de 2022 tratada de forma conservadora sem fisioterapia motora. Recentemente, foi submetido ao novo exame de imagem com a identificação da inflamação do tendão e da
bursa
. Na história clínica relata que
encontra-se
em atividade laboral ativa como operador de caldeira há 20 anos e na mesma empresa. Nega histórico de acidente de qualquer natureza no ombro. Nega acompanhamento médico regular e nega uso de medicamento contínuo. No exame físico não foi identificado sinal de comprometimento funcional dos ombros. Na análise documental foi identificada a prescrição de fisioterapia motora e medicamento com efeito anti-inflamatório e analgésico e afastamento das atividades por tempo indeterminado. 4 Porém, diante do histórico de atividade laboral ativa e ausência dos sinais de comprometimento funcional dos ombros, pode-se afirmar que não foi comprovada a doença ativa e, consequentemente, não estabelecido o nexo de causa com a atividade laboral habitual.
”

Quanto a
cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), é nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGUROVIDA EMGRUPO– MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA –
INVALIDEZ

PERMANENTE
POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA
PERÍCIA
DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA
ATESTOU AUSÊNCIA DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
perícia
realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias
ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de
invalidez

permanente
que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do
seguro
, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de
invalidez

permanente
, o que não ocorreu no caso.

(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 12/02/2024)”

Com efeito,
a
garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente está condicionada à perda da capacidade laborativa ou da redução desta capacidade, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua atividade, o que não restou demonstrado.

Desta forma,
entendo que não há que se falar em indenização por
Invalidez por Acidente Pessoal (IP
A)
.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026